Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDA DECORRENTE DE ILÍCITO PENAL. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa.
2. No caso dos autos, verifica-se que o exequente, ora embargante, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa da qual o executado não integra.
2.1. O empresário individual constituído nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil responde solidária e ilimitadamente com seu patrimônio tendo em vista a inexistência de separação patrimonial, afastando a necessidade de instauração do incidente.
2.2. Muito embora o cônjuge possa ser responsabilizado solidariamente pela obrigação contraída pelo outro cônjuge, a referida dívida deve decorrer de compra ou empréstimo e ter sido revertida em proveito da economia doméstica, sendo que, in casu, decorre de condenação penal imposta ao cônjuge varão, o que impossibilita o executado alcançar o patrimônio do cônjuge virago, inclusive porque a pena não pode passar da pessoa do condenado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.